Tribunal: TJMT
Processo: 0006616-13.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006616-13.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 053.042.861-03 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. F. D. O. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –
RECURSO MINISTERIAL
– 1. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA - MERO CONCURSO DE AGENTES -
2. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
RELATIVA AO TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA DELETÉRIA DA COCAÍNA E DIVERSIDADE DE DROGAS, MAS QUANTIDADE ÍNFIMA –
3. ART. 40, VI, LEI No. 11343/06 – RECRUDESCIMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE MOTIVOS PARA APLICAR FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA –
4.

CAUSA ESPECIAL DIMINUTIVA – ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/06
–
AFASTAMENTO -
PROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA –
5. REGIME FECHADO
– IMPERTINÊNCIA - PENA SUPERIOR A 4 ANOS, MAS NÃO EXCEDENTE À 8 – RÉU PRIMÁRIO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Sabendo-se ser insuficiente o mero concurso de agentes, para a configuração do delito de Associação para o tráfico (art. 35, da Lei no. 11.343/06) impõe-se manter a absolvição, eis, que a ocorrência do delito não prescinde de comprovação da existência de vínculo associativo anterior aos fatos apurados no processo, com a demonstração, inclusive, da estabilidade e permanência, a tal tipo de crime, inerente;

2. Mesmo que haja
diversidade de substancias entorpecentes apreendidas com o agente, e ainda que uma delas tenha alto grau de nocividade (cocaína), se a quantidade é ínfima –
6,03 g de maconha e 0,97 g de pasta base de cocaína
–, revela-se inviável a exasperação da pena basilar do apelado.

3. Não há que se falar em incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06 no seu grau máximo, se inexistente nos autos qualquer indicação de que o envolvimento do adolescente no delito não ultrapassou a gravidade já prevista no dispositivo legal aqui tratado; especialmente se o órgão acusatório sequer apontou o motivo pelo qual entende ser necessário o aumento referido, limitando-se a requerê-lo.

4. Se
o menor envolvido no crime afirmou em suas declarações policiais, que o apelado lhe confidenciou que já vendia drogas anteriormente e, ainda, se o réu responde a uma ação penal em andamento por Tráfico de drogas e respondeu por ato infracional análogo a furto qualificado, conclui-se que se dedicava às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06. Precedentes do STJ.

5. Ainda que constatada uma única circunstância judicial em desfavor do apelado (circunstâncias do delito - concurso de agentes), é perfeitamente viável a fixação do regime semiaberto, sendo o réu primário e condenado a pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo
Recurso de Apelação Criminal
, contra a sentença sob Id. 34464978/80, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da denúncia e se condenou
Gean Alves dos Santos
como autor do crime de previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06, à pena de
1 ano, 11 meses e 15 dias de reclusão
–
substituída por duas restritivas de direitos
–, em regime
aberto
, e pagamento de
193 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal, mas
absolveu-o da autoria dos crimes do art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06 e art. 244-B do ECA
.

Em suas razões, órgão acusatório almeja a
condenação
do apelado como autor do delito de
Associação ao tráfico
nos moldes em que foi denunciado. Quanto ao delito de Tráfico, requer: a
exasperação da pena-base
em razão da natureza e variedade da droga (6,03 g de maconha e 0,97 g de pasta base de cocaína); a
incidência da

causa de aumento
do art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06 na
fração máxima
; o
afastamento da causa especial de diminuição
do art. 33,§ 4o; e a fixação de
regime
inicial
fechado
(Id. 34464986/88).

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 34464989).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
parcial provimento
do apelo, apenas para que a
natureza dos entorpecentes
apreendidos seja considerada na
primeira fase da dosimetria
, conforme sumário que segue transcrito livremente (Id. 47255491):

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL –
CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
–
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
EM RAZÃO DA NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO -
POSSIBILIDADE
-
AFASTAMENTO
DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
(ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06) –
IMPOSSIBILIDADE
–
PARCIAL PROVIMENTO.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020